Tribunal: CARF
Processo: 10183.722703/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.722703/2016-11
ACÓRDÃO
2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEUSA LUCIA PIVETTA TISSIANI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BEM COMUM.
SOLIDARIEDADE. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS.
O imposto relativo ao ganho de capital decorrente da alienação de bens
adquiridos, sob o regime de comunhão universal de bens, pode ser lançado
contra todos ou apenas um dos cônjuges em razão da solidariedade, vez
que inequívoca a unidade de interesse jurídico.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. SUBSTITUIÇÃO DE AÇÕES NA CONVERSÃO EM
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL. GANHO DE CAPITAL.
A incorporação de ações constitui uma forma de alienação. O sujeito
passivo transfere ações, por incorporação de ações, para outra empresa, a
título de subscrição e integralização das ações que compõem seu capital,
pelo valor de mercado. Sendo este superior ao valor de aquisição, a
operação importa em variação patrimonial a título de ganho de capital,
tributável pelo imposto de renda, ainda que não haja ganho financeiro.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL. INCIDÊNCIA.
FATO GERADOR. MOMENTO.
Na operação de incorporação de ações, a transferência das participações
societárias para o capital social da companhia incorporadora caracteriza
alienação em sentido amplo. A diferença positiva entre o preço efetivo da
operação e o respectivo custo de aquisição das ações constitui ganho de
capital passível de tributação pelo imposto sobre a renda. Há realização de
renda quando a pessoa física recebe as novas participações emitidas pela
companhia incorporadora, tornando-se proprietária das ações.
ACÓRDÃO
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencida a Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela (relatora) e o Conselheiro Thiago
Buschinelli Sorrentino, que votaram por dar parcial provimento para que fosse cancelada a
cobrança do imposto de renda sobre o ganho de capital auferido na operação de incorporação de
ações. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Henrique Perlatto Moura.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Redator designado

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Henrique Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela,
Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
Trata-se de Auto de Infração (fls. 2 a 10) relativo ao Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (IRPF), Ano-Calendário de 2011, para exigência do crédito tributário
discriminado no quadro abaixo, com os acréscimos legais calculados até
31/05/2016:

Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
3
A Sra. Neusa Lucia Pivetta Tissiani, em 06/09/2011, tornou-se detentora de
27.615.219 ações da empresa Vanguarda Agro S.A. (CNPJ 05.799.312/0001-20),
então denominada Brasil Ecodiesel Indústria e Comércio de Biocombustíveis e Óleos
Vegetais S.A. Este fato se deu com a incorporação de ações da empresa Vanguarda
Participações S.A (CNPJ 07.214.136/0001-43), da qual o contribuinte detinha
4.379.316 ações.
O recebimento de ações da Vanguarda Agro (Brasil Ecodiesel) como contrapartida à
entrega daquelas por ele detidas na Vanguarda Participações não foi considerado
pelo contribuinte como fato gerador do IRPF, portanto, os valores correspondentes
não foram oferecidos à tributação.
A Vanguarda Participações, em novembro de 2010, possuía um capital social de R$
233.364.710,01 dividido em 146.550.979 ações. Os acionistas da empresa eram
Otaviano Olavo Pivetta (Otaviano), Adriano Xavier Pivetta (Adriano), Pedro Roberto
Tissiani (Pedro), Neusa Lúcia Pivetta Tissiani (Neusa), denominados em conjunto
como “família Pivetta”, e BTG Pactual Vanguarda – Fundo de Investimento em
Participações (BTG). O quadro societário vigente nesta época era o seguinte:

São listados abaixo fatos que implicaram reorganização societária da Vanguarda
Participações ou mudança na composição patrimonial do contribuinte fiscalizado,
todos relevantes para a compreensão das infrações constatadas no procedimento
fiscal. a) A família Pivetta adquiriu, no final de novembro de 2010, 1.465.141 ações
pertencentes ao BTG. Os quantitativos individuais de ações foram: Otaviano,
1.230.718; Adriano, 117.211: Pedro e Neusa, 58.606 cada. A composição acionária
ficou assim estabelecida:

b) Em 20/05/2011, a Veremonte Participações S.A. (CNPJ 09.379.129/0001-27)
celebrou, com a família Pivetta, "Contrato de Associação" (fls. 397 a 432) que, em
síntese, previa:
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
4
i. Aquisição pela Veremonte de 7,51% das ações da Vanguarda Participações
de propriedade da família Pivetta (proporcional à participação individual),
por R$ 40.000.000,00, com 50% do valor pago na data do "fechamento da
operação" e os restantes 50% a serem pagos até 20/12/2011;
ii. Aumento de capital no valor de R$ 170.000.000,00 na data do
"fechamento da operação" elevando a participação da Veremonte a 30%;
iii. Aquisição pela Veremonte de 10% de ações da família Pivetta na data do
"fechamento", sendo 8% de Otaviano e 2% dos demais. O valor estabelecido
foi R$ 100.000.000,00 a serem pagos da seguinte forma: R$ 90.145.688,02 a
Otaviano, sendo R$ 1.912.702,38 em 30/05/2011 e R$ 88.232.985,64 para
20/12/2011; R$ 9.854.311,98 aos demais integrantes da família Pivetta.
iv. Opção de compra pela Veremonte de 10% de ações de Otaviano por R$
100.000.000,00, válida por 18 meses após a assinatura do contrato.
v. A data do fechamento ocorreria em até 20 dias após a assinatura do
contrato. Importante esclarecer que para a ocorrência do "fechamento da
operação" diversos eventos deveriam se materializar, portanto não houve
naquele momento alteração da composição acionária da Vanguarda
Participações.
c) O Sr. Otaviano adquiriu, em 25/05/2011, do BTG, 11.721.127 ações, celebrando
para tal, "Instrumento Particular de Compra e Venda de Participação Societária e
outras avenças". Prometeu pagar por elas R$ 101.240.098,89, dos quais R$
11.094.410,87 à vista. Os R$ 90.145.688,02 restantes seriam quitados em duas
parcelas, sendo uma em 30/05/2011, no valor de R$ 1.912.702,38, e outra,
prometida para 20/12/2011, de R$ 88.232.985,64. Como garantia do pagamento,
Otaviano celebra com BTG, "Instrumento Particular de Contrato de Alienação
Fiduciária em Garantia de Ações". A Veremonte e a Vanguarda Participações são
fiadoras do negócio. Os pagamentos futuros estavam atrelados à operação
realizada com a Veremonte. A composição acionária passou a ser:

d) Em 06/06/2011, a Veremonte cedeu parte dos direitos de aquisição de ações da
Vanguarda Participações previstos no "Contrato de Associação" para o Fundo de
Investimento em Participações Tiradentes (CNPJ 13.344.766/0001-35).
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
5
e) No dia 01/07/2011, às 9h30 da manhã, o capital social da Vanguarda
Participações
foi
aumentado
em
R$
8.447.274,74,
passando
para
R$
241.812.484,75, mediante a emissão de 1.790.878 ações, as quais foram subscritas
e integralizadas pelo Sr. Otaviano com o aporte de 8.447.275 ações da empresa
T.M.V.S.P.E Empreendimentos e Participações S.A. A Vanguarda Participações
passou a 148.341.857 ações desta forma:

f) Ainda no dia 01/07/2011, 11h30 da manhã, a Vanguarda Participações teve o seu
Capital Social reduzido em R$ 104.992.769,01, passando a R$ 136.819.715,74, sem
cancelamento de ações. A redução foi realizada em virtude de cisão parcial em
favor da empresa Agropecuária Margarida (CNPJ 37.486.735/0001-87).
g) Em 18/07/2011, o FIP Tiradentes cedeu parte de seus direitos de aquisição de
ações da Vanguarda Participações para o Fundo de Investimento em Participações
Vila Rica (CNPJ 10.979.088/0001-99).
h) Em 27/07/2011, a Veremonte, a família Pivetta e os Fundos Vila Rica e Tiradentes
pactuaram aditamento ao "Contrato de Associação" (fls. 433 a 450). Grosso modo
foram alterados os seguintes pontos:
i. o prazo para pagamento da segunda parcela referente a aquisição de
7,51% das ações da Vanguarda Participações foi antecipado para
28/10/2011;
ii. o aumento de capital foi reduzido para R$ 120.000.000,00 mantendo-se o
percentual societário de 30% a ser alcançado; iii. a data de fechamento
ocorreria até 01/08/2011.
i) Em 29/07/2011, a Vanguarda Participações teve seu capital social aumentado em
R$ 120.000.000,00, perfazendo R$ 256.819.715,74, com a emissão de 47.660.119
ações totalizando 196.001.776. O montante foi subscrito pelos Fundos Vila Rica e
Tiradentes, aos quais coube 32.369.164 e 15.290.955 ações, respectivamente.
Assim sendo, o novo quadro societário passou a ser:
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
6

j) Também em 29/07/2011, houve alienação à Veremonte (Fundos Vila Rica e
Tirandentes), conforme previsto no Contrato de Associação, de ações
correspondentes a 7,51% da participação acionária da família Pivetta na Vanguarda
Participações. Na mesma data, 29/07/2011, os Fundos Vila Rica e Tiradentes
adquiriram, também conforme previsto no “Contrato de Associação", 10% da
participação acionária da família Pivetta na Vanguarda Participações. Após estas
duas operações, o quadro societário passou a ser:

k) Em 06/09/2011, houve a incorporação de ações da Vanguarda Participações pela
Brasil Ecodiesel (Vanguarda Agro). A relação de troca estabelecida foi 6,30582957.
Desta forma, o Sr. Otaviano recebeu 631.112.016 ações da Brasil Ecodiesel
(Vanguarda Agro).
Fatos geradores identificados relacionados à Vanguarda Participações
Neste item do Termo de Verificação Fiscal são trazidos os seguintes quadros,
acompanhados da descrição pormenorizada das situações que implicaram apuração
dos fatos geradores discriminados:
a) Alienação de ações da Vanguarda Participações

Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
7
b) Incorporação de ações da Vanguarda Participações pela Vanguarda Agro (Brasil
Ecodiesel)

Infrações Apuradas
Omissão/Apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de ações/quotas
não negociadas em bolsa de valores. O contribuinte não fez a devida apuração do
ganho de capital em eventos ocorridos no ano de 2011, permitindo a apuração de
ofício resumida no quadro abaixo:

Multa de ofício
Foi aplicada a multa de ofício prevista no artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de 1996,
no percentual de 75%.
Responsabilidade Tributária do Cônjuge
A contribuinte é casada no regime de bens "comunhão universal" com PEDRO
ROBERTO TISSIANI, inscrito no CPF n° 385.021.510-53, conforme Certidão de
Casamento registrada sob a matrícula 103531 01 55 1987 2 00008 092 0002898 31,
no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais em Frederico Westphalen – RS.
Tendo em vista que os fatos geradores constatados no procedimento fiscal são
oriundos da alienação de bens comuns do casal, a esposa do Sr. Pedro, acima
identificada, torna-se responsável tributária pela integralidade do crédito tributário
lançado, com base no art. 124, I, do Código Tributário Nacional:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I- as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
(...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Lavrou-se, assim, na mesma data, Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
8
Da Impugnação
A ciência postal do Auto de Infração ocorreu em 07/06/2016 (AR às fls. 1.085 a
1.088) e o sujeito passivo apresentou, em 05/07/2016, a impugnação de fls. 1.090 a
1.148, na qual alega, em síntese:
Preliminarmente, ressalta que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) já
pacificou o entendimento no sentido de que a cobrança de IRPF não merece
prosperar nas operações de incorporação de ações.
Quando do julgamento do Recurso Especial interposto pela PGFN nos autos do
Processo Administrativo n.° 10680.726772/2011-88, realizada no dia 03 de março
de 2015 (íntegra anexa - Doc. 21), em caso idêntico ao presente, a CSRF entendeu
pela não incidência de IRPF nas operações de incorporação de ações em razão da
inexistência de ganho de capital a ser apurado pela pessoa física.
Na operação de incorporação de ações ocorre a mera substituição dos bens que
compõe o patrimônio do sócio. Tal substituição, envolvendo a troca de ações de
uma sociedade, por ações da sociedade que as incorpora, não configura fato
gerador do imposto de renda.
São diversas as razões para tanto, todas profundamente debatidas no âmbito da
decisão mencionada, dentre elas:
(i) a ausência de disponibilidade econômica ou jurídica para a pessoa fisica;
(ii) a ausência de ato volitivo pela pessoa física nas decisões tomadas pelas pessoas
jurídicas que transacionaram a incorporação de ações;
(iii) a observância ao regime de caixa, aplicável às pessoas físicas para fins de
apuração do fato gerador do imposto de renda; e
(iv) ausência de fundamentação legal que autorize a exação promovida.
DO DIREITO
Incorporação de Ações
Após exposição de motivos, com extensa transcrição de trechos da jurisprudência e
da doutrina, conclui que a incorporação de ações realizada não configurou ganho de
capital tributável, uma vez que:
a) a Incorporação de Ações levada a efeito pelo Impugnante é uma operação lícita,
prevista no artigo 252 da Lei das S/A, não havendo qualquer dúvida em relação à
sua legitimidade;
b) a avaliação das ações da empresa incorporada (Vanguarda), para a obtenção do
valor de mercado, é decorrência da imposição legal expressamente prevista no
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
9
artigo 252, § 1°, da Lei n° 6.404/76 e que em nada se confunde com a legislação
tributária;
c) no que tange ao investimento detido pelo Impugnante, como de rigor, manteve
em sua declaração de ajuste o valor que dela já constava, correspondente ao custo
de aquisição, não considerando o valor decorrente da avaliação realizada no âmbito
da incorporação de ações;
d) no escopo da operação não ocorreu a alienação de ações, mas tão somente a
substituição por outras ações, o que não gera ganho de capital tributável pelo IRPF
por se tratar de mera troca de ações;
e) não se observou, sob qualquer prisma, a disponibilidade econômica ou financeira
das ações incorporadas;
f) a tributação pelo IRPF, na hipótese, representaria tributação sobre renda virtual,
transformando-se em tributação sobre o patrimônio e não sobre renda
efetivamente auferida, ofendendo, ainda, o princípio da capacidade contributiva e o
regime de caixa, princípios informadores deste tributo; e
g) a Incorporação de Ações levada a cabo não se sujeita à regra contida no artigo 3°,
§ 3°, da Lei n.° 7.713/98, nem tampouco àquela do artigo 23 da Lei n.° 9.249/95,
esta última um dos fundamentos básicos da autuação fiscal, uma vez que não houve
alienação alguma e que a incorporação de ações e a integralização de capital com a
conferência bens não se confundem.
A Alienação de Ações da Vanguarda
Ao questionar a alienação de participação societária detida pelo Impugnante na
Vanguarda, correspondente à transmissão de 435.166 (quatrocentos e trinta e cinco
mil, cento e sessenta e seis) ações para os Fundos de Investimento, a Fiscalização
alega ter havido pagamento a menor do IRPF em razão de suposto equívoco na
apuração do ganho de capital em virtude de um "custo de aquisição incorreto".
Para suportar a sua afirmação, no entanto, a Fiscalização se limitou a apresentar
quadros com os valores que tomou como corretos, não tendo dedicado uma linha
sequer, seja no Termo de Verificação Fiscal, seja no Auto de Infração em si, para
demonstrar os seus cálculos com exatidão.
Ignora a Fazenda que a alienação destas ações se deu para o FIP Tiradentes e para o
FIP Vila Rica, não para a Veremonte, evidenciando a falta de compromisso com a
descrição correta dos fatos.
Pelo exposto, seja pela ausência de demonstração do seu cálculo, seja pela
incorreção na descrição do fato gerador do tributo, é medida de rigor que seja
julgado improcedente o auto de infração neste ponto.
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
10
Ao final, requer seja julgado improcedente o lançamento e, por conseguinte, a
totalidade das exigências fiscais, uma vez que, conforme demonstrado:
(i) a operação de incorporação de ações não representa a alienação de bens e, por
isso, não resulta na apuração ganho de capital; e
(ii) o custo de aquisição das ações da Vanguarda, alienadas para os Fundos de
Investimento, foi calculado de forma correta pelo Impugnante.
Às fls. 1.959 a 2.020 foi acostada a impugnação do sujeito passivo solidário (PEDRO
ROBERTO TISSIANI), onde, preliminarmente, alega-se que a Impugnante deve ser
excluída do polo passivo do Auto de Infração, tendo em vista que a sua inclusão
como responsável solidária da pretensa obrigação tributária não encontra
fundamento legal. No mérito, reitera as alegações dispostas na impugnação do
devedor principal. Ao final, requer sua exclusão do polo passivo do processo
administrativo fiscal em razão da impossibilidade de aplicação do artigo 124, inciso
I, do CTN, ao caso e da consequente impossibilidade de atribuição de
responsabilidade solidária à Impugnante. Na hipótese de indeferimento de tal
pedido, requer seja julgado improcedente o lançamento.
A DRJ negou provimento às Impugnações da contribuinte e do responsável solidário
em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
GANHO DE CAPITAL. OCORRÊNCIA.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão
de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES.
A alienação é gênero, do qual a transferência das ações, nos termos do art. 252 da
Lei no 6.404, de 1976, é espécie. Na incorporação de ações, há alienação pelos
acionistas da incorporada de seus ativos, sendo a transmissão da propriedade dos
ativos onerosa e avaliada em moeda corrente. Assim, havendo diferença positiva
entre o valor da transmissão e o respectivo custo de aquisição, esta deve ser
tributada como ganho de capital, independentemente da existência de fluxo
financeiro.
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
11
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
E
JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO.
JULGAMENTO.
INEXISTÊNCIA.
Decisões administrativas e judiciais não vinculam os julgamentos Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, posto que inexiste lei que lhes atribua
eficácia normativa, razão pela qual só produzem efeitos entre as partes envolvidas,
não beneficiando nem prejudicando terceiros.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O responsável solidário apresentou Recurso Voluntário, reiterando os argumentos
trazidos por ocasião da Impugnação.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em primeiro lugar, cumpre mencionar que a contribuinte não apresentou Recurso
Voluntário. Já o responsável solidário, cônjuge da contribuinte, apresentou Recurso Voluntário,
alegando ser equivocada a sua inclusão no polo passivo do presente processo administrativo, e, no
mérito, que o ganho de capital foi apuradora corretamente e que a incorporação de ações não
tem efeitos fiscais, pela ausência de disponibilidade jurídica e econômica da renda a justificar a
incidência do imposto de renda da pessoa física.

PRELIMINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CÔNJUGE
A operação de incorporação de ações em discussão no presente processo também
ocasionou a autuação fiscal do cônjuge da contribuinte – PEDRO ROBERTO TISSIANI –, incluído
neste processo como responsável solidário. Na referida autuação fiscal (processo administrativo
no 10183.722691/2016-24), a contribuinte também foi responsabilizada solidariamente. Os
Recursos Voluntários interpostos pelas partes foram julgados por este Conselho em 04 de
novembro de 2025, vide trecho do voto do Relator Roberto Junqueira de Alvarenga Neto no
acórdão no 2101-003.402:
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
12
Preliminarmente, impõe-se analisar a questão da responsabilidade solidária da
Neusa Lucia Pivetta Tissiani, incluída no polo passivo da obrigação tributária em
razão do regime de comunhão universal de bens.
A recorrente alega que o matrimônio, por si só, não representaria interesse na
ocorrência do fato gerador praticado pelo cônjuge, o que deveria afastar a aplicação
do art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
A tese não prospera.
De fato, não é a sociedade matrimonial, em si mesma considerada, que determina a
solidariedade tributária. O que fundamenta a responsabilização solidária do cônjuge
é o interesse econômico comum no resultado da operação que constitui a hipótese
de incidência tributária.
Tratando-se de comunhão universal de bens, todos os bens e direitos pertencem a
ambos os cônjuges, de modo que o proveito econômico proveniente da alienação
das participações societárias beneficia inequivocamente ambos os consortes.
O Código Tributário Nacional estabelece, em seu artigo 124, inciso I:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
A caracterização do interesse comum não exige que ambos os cônjuges tenham
participado ativamente das operações societárias. Basta a existência de interesse
jurídico no resultado econômico das operações, o que inequivocamente se verifica
quando as ações alienadas integram o patrimônio comum do casal.
No regime de comunhão universal de bens, estabelece-se uma universalidade
jurídica que abrange todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, com as
exceções legais previstas no art. 1.668 do Código Civil.
As ações da Vanguarda Participações S.A., objeto das operações tributadas, foram
adquiridas na constância do casamento sob o regime de comunhão universal,
integrando, portanto, o patrimônio comum do casal.
No caso dos autos, as ações alienadas integravam a universalidade de bens do casal.
O produto da alienação, isto é, os recursos financeiros recebidos, bem como as
novas ações da incorporadora recebidas na operação de incorporação de ações,
incorporam-se na mesma universalidade, mantendo-se sob o regime jurídico da
comunhão universal.
No Acórdão no 2201-005.121 (Processo 10183.722663/2016-15), de relatoria do
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, este Conselho assentou: “De fato,
não é a sociedade matrimonial que determina a solidariedade, mas, como se
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
13
verifica na situação em tela, o interesse econômico em comum no resultado da
operação que constitui hipótese de incidência tributária. Isso porque, por se tratar
de comunhão universal de bens, todos os bens e direitos pertencem a ambos os
cônjuges, assim, o provento econômico proveniente da alienação das participações
societárias da Vanguarda beneficiará ambos.”
A solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN tem natureza legal e não
convencional. Não se exige que o cônjuge tenha participado pessoalmente das
operações ou que tenha dado anuência expressa. O que importa é a existência
objetiva de interesse comum na situação constitutiva do fato gerador.
No regime de comunhão universal, esse interesse comum é presumido pela lei civil,
não cabendo ao cônjuge solidário alegar desconhecimento ou falta de participação
nas operações para se eximir da responsabilidade tributária.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo-se a
responsabilidade solidária do cônjuge Neusa Lucia Pivetta Tissiani nos termos do
art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Como muito bem fundamentado no acórdão mencionado, o cônjuge Pedro Roberto
Tissiani deve ser considerado como responsável solidário com base no art. 124, I, do CTN, tendo
em vista que, por se tratar de comunhão universal de bens, todos os bens e direitos pertencem a
ambos os cônjuges, e o provento econômico da operação em questão beneficia os dois de igual
forma. Esse interesse comum no regime de comunhão universal é presumido pela lei civil, como
bem pontuou o Conselheiro Relator ao julgar a questão.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO
I. Alienação de ações da Vanguarda Participações
A decisão da DRJ resume os fatos relativos à alienação das ações da Vanguarda
Participações da seguinte forma:
O Contrato de Associação entre a Veremonte e a família Pivetta (fls. 383 a 418)
previa a aquisição pela Veremonte de 7,51% das ações da Vanguarda Participações
pertencentes à família Pivetta (proporcional à participação individual), por R$
40.000.000,00, com 50% do valor pago na data do "fechamento da operação" e o
restante (50%) a ser pago até 20/12/2011. Em relação a esta alienação, a proporção
mencionada (7,51%) correspondeu, para a Sra. Neusa Lucia Pivetta Tissiani, a
435.166 ações, ou R$ 1.600.000,00, conforme consta na resposta ao Termo de
Intimação n° 4 (fls. 744 a 902):
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
14
e) Em 28/07/2011, Neusa alienou 435.166 ações da Vanguarda (ref. E) a Tiradentes
Fundo de Investimento em Participações e Vila Rica I Fundo de Investimento em
Participações, por R$ 1.600.000,00, recebidos da seguinte maneira:
R$ 800.000,00, pagos pelos fundos no ato da transferência das ações; e
R$ 800.000,00, pagos pelos fundos em 28/10/2011.
Essa operação foi informada pela contribuinte na DAA 2012/2011 da seguinte
forma:

Observa-se, porém, que o custo de aquisição informado pelo contribuinte está
incorreto. O quadro a seguir, elaborado pela Autoridade Tributária a partir dos
documentos examinados e das informações colhidas no curso do procedimento
fiscal, com os devidos ajustes decorrentes das operações constatadas, apresenta a
correta apuração do custo de aquisição das ações da Vanguarda Participações pela
Sra. Neusa Lucia Pivetta Tissiani.
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
15

Portanto, o custo unitário de aquisição das ações da Vanguarda Participações, no
momento das alienações e da incorporação das ações pela Brasil Ecodiesel
(Vanguarda Agro), era R$ 0,473430 e não R$ 1,181114 e R$ 1,181206, como
informado pela contribuinte na DAA.
Conforme desenho abaixo, a contribuinte e o responsável solidário detinham ações
da Vanguarda Participações, em conjunto com outras duas pessoas físicas. Essas duas pessoas
físicas detinham ações da Agropecuária Margarida. Em 01/07/2011, houve a cisão da Vanguarda
Participações com versão do acervo cindido para a Agropecuária Margarida, que passou a ser
detida diretamente pela contribuinte e pelo responsável solidário (fls. 1595 e seguintes).
Assim, o valor do investimento detido pela contribuinte e pelo responsável solidário
na Vanguarda Participações (que teve seu capital reduzido em razão da cisão) foi transferido para
a Agropecuária Margarida (que teve seu capital aumentado no mesmo montante, em razão do
recebimento do acervo cindido, conforme se verifica do item “5”da 9a Alteração ao Contrato
Social da Agropecuária Margarida, de fls. 1598).

Fl. 2237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
16

A contribuinte e o responsável solidário detinham apenas ações da Vanguarda
Participações e, após a cisão, passaram a deter ações diretamente da Agropecuária Margarida.
Assim, não houve redução de capital de uma sociedade por eles detida sem contrapartida. Assim,
o capital que detinham na Vanguarda Participações perdeu valor e, na mesma proporção, houve
ganho na Agropecuária Margarida. Contudo, as ações da Vanguarda Participações foram vendidas
– e não as ações da Agropecuária Margarida. Com relação à Vanguarda Participações, o valor das
ações era menor. Para calcular o montante, a fiscalização aplicou o percentual detido pela
contribuinte na Vanguarda Participações sobre o valor reduzido de seu capital social em razão da
cisão (R$104.992.769,01) (fls. 14 e seguintes).
Está correto o procedimento adotado. A contribuinte não perdeu patrimônio na
cisão, mas na venda o seu patrimônio relativo à Vanguarda Participações não era o mesmo, mas
sim reduzido no montante do acervo cindido que “mudou de lugar”, pois foi vertido para a
Agropecuária Margarida, que passou a ser detida diretamente pela contribuinte e pelo
responsável solidário. Dessa forma, entendo correto o cálculo elaborado pelas autoridades fiscais
para fins de apuração do imposto de renda sobre o ganho de capital auferido com a posterior
alienação parcial das ações da Vanguarda Participações.

II. Incorporação de ações da VANGUARDA PARTICIPAÇÕES pela BRASIL
ECODIESEL, posteriormente denominada VANGUARDA AGRO S.A.
A incorporação de ações está prevista no artigo 252 da Lei no 6.404/76, que assim a
define:
Art. 252. A incorporação de todas as ações do capital social ao patrimônio de outra
companhia brasileira, para convertê-la em subsidiária integral, será submetida à
deliberação da assembleia-geral das duas companhias mediante protocolo e
justificação, nos termos dos artigos 224 e 225.
§ 1o A assembleia-geral da companhia incorporadora, se aprovar a operação,
deverá autorizar o aumento do capital, a ser realizado com as ações a serem
incorporadas e nomear os peritos que as avaliarão; os Assim, o artigo 252 da Lei n.
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
17
6.404/76 define a incorporação de ações como a operação pela qual todas as ações
de uma companhia são integralizadas no capital de outra companhia, de forma que
aquela se tornará uma subsidiária integral desta última.
§ 2o A assembleia-geral da companhia cujas ações houverem de ser incorporadas
somente poderá aprovar a operação pelo voto de metade, no mínimo, das ações
com direito a voto, e se a aprovar, autorizará a diretoria a subscrever o aumento do
capital da incorporadora, por conta dos seus acionistas; os dissidentes da
deliberação terão direito de retirar-se da companhia, observado o disposto no art.
137, II, mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do art. 230.
(Redação dada pela Lei no 9.457, de 1997)
§ 3o Aprovado o laudo de avaliação pela assembleia-geral da incorporadora,
efetivar-se-á a incorporação e os titulares das ações incorporadas receberão
diretamente da incorporadora as ações que lhes couberem.
§ 4o A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá normas especiais de avaliação
e contabilização aplicáveis às operações de incorporação de ações que envolvam
companhia aberta. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Pelo artigo acima transcrito, é possível concluir que a incorporação de ações é a
operação pela qual todas as ações de uma sociedade são integralizadas no capital de outra
sociedade, de forma que a primeira se tornará subsidiária integral desta última. Assim, não se
trata de incorporação de sociedade, na qual uma delas é extinta, mas sim de operação em que
uma sociedade se torna controlada integral de outra.
Na doutrina, a natureza jurídica da incorporação de ações é tema controvertido.
Conforme muito bem analisado por Luís Eduardo Schoueri e Luís Carlos de Andrade Junior, uma
das correntes entende que a incorporação de ações é um negócio jurídico que implica efetiva
alienação de ações detidas pelos acionistas da sociedade incorporada e a segunda corrente
defende que a incorporação de ações seria mera sub-rogação real, em que não há alienação, mas
simples substituição de ações (SCHOUERI, Luís Eduardo, ANDRADE JR., Luiz Carlos de.
Incorporação de Ações: Natureza Societária e Efeitos Tributários. Revista Dialética de Direito
Tributário. Vol. 200. São Paulo: Dialética, 2012).
Do ponto de vista dos acionistas da sociedade incorporada, é como se recebessem
de volta o capital investido e contribuíssem na sociedade incorporadora. Ou seja, a operação de
incorporação de ações seria um aumento de capital na sociedade incorporadora mediante
integralização das ações da sociedade incorporada. Nesse sentido, cumpre mencionar que o artigo
23 da Lei no 9.249/95 aduz que se a integralização de bens e direitos ao capital de uma sociedade
se der pelo valor da declaração, não haverá efeitos fiscais para as pessoas físicas. Leia-se:
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva
declaração de bens ou pelo valor de mercado.
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
18
§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas
físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo
valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a
diferença a maior será tributável como ganho de capital.
Dessa forma, se a pessoa física receber ações da sociedade incorporadora e as
mantiver em sua Declaração de Imposto de Renda pelo mesmo valor das ações detidas
anteriormente da sociedade incorporada, não haverá efeitos fiscais. Com relação a eventual valor
de mercado das ações com base em laudo contábil para fins da operação de incorporação de
ações, isso decorre de obrigação legal. Contudo, isso não muda o fato de que, apesar de haver
valor de mercado para fins da operação societária, se a pessoa física acionista mantiver o mesmo
valor (histórico) em sua declaração, estará sujeita à tributação pelo imposto de renda em
momento futuro, quando de sua efetiva realização.
Além da permissão expressa do artigo 23 da Lei no 9.249/95, a pessoa física é
tributada pelo regime de caixa, conforme dispõe o artigo 2o da Lei no 7.713/88: “Art. 2o O imposto
de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em que os rendimentos e
ganhos de capital forem percebidos”. Ou seja, a tributação pelo imposto de renda deve se dar
quando a pessoa física efetivamente perceber o ganho de capital, como por exemplo a efetiva
alienação das ações com recebimento de preço. Nessa linha, o artigo 43 do Código Tributário
Nacional traz como premissa a “aquisição” da disponibilidade jurídica ou econômica da renda ou
dos proventos de qualquer natureza, o que pressupõe a sua realização – e não a mera renda
potencial.
Sobre o tema, em declaração de voto muito bem fundamentada no acórdão no
2301005.847, de 14 de fevereiro de 2019, no processo do OTAVIANO OLAVO PIVETTA, também
relacionado com os fatos ora discutidos, o Conselheiro Alexandre Evaristo pontuou o seguinte:
Tendo em vista que a incorporação de ações é uma integralização de capital sob a
perspectiva da pessoa física e há dispositivo legal permitindo que tal integralização
aconteça pelo valor de declaração, eis que se a incorporação de ações for feita pelo
valor de declaração, não há como as autoridades fiscais requalificar tal situação
pelo valor de mercado.
Assim, por mais que as eventuais ações recebidas em decorrência da incorporação
de ações possam a ter valor de mercado maior do que o valor de declaração das
ações integralizadas, não há que se falar em aquisição de disponibilidade de renda
da pessoa física se tais ações foram integralizadas pelo valor de declaração, uma vez
que não haveria aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
Alcides Jorge Costa destaca que dentre as diversas acepções de dispor, as que são
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
19
aplicáveis à renda são as seguintes: empregar, aproveitar, servir-se, utilizar-se,
lançar mão de usar, de modo que a aquisição de disponibilidade de renda
pressupõe que tal renda possa ser empregada, aproveitada ou utilizada (COSTA,
Alcides Jorge. Imposto sobre a Renda. A aquisição da disponibilidade jurídica ou
econômica como seu fator gerador. Limite de sua incidência. In: Revista de Direito
Tributário n. 40. São Paulo: Malheiros, 1987. p. 105).
A partir desse raciocínio, Alcides Jorge Costa entende que a tributação de renda
virtual ou ainda não realizada estaria afastada, de forma que uma valorização de
ações somente poderia ser tributada quando a renda dela decorrente pudesse ser
utilizada ou empregada, o que somente ocorreria quando ela se tornasse efetiva,
através de uma alienação.
Eis que surge a importância do princípio da realização da renda para definição se já
houve ingresso ou não da renda no patrimônio do contribuinte. Alcides Jorge Costa
menciona que a realização é entendida como a separação do ganho ou da renda de
sua fonte produtora (COSTA, Alcides Jorge. Conceito de Renda Tributável. In:
MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Estudos sobre o imposto de Renda (em
memória de Henry Tilbery). São Paulo. Resenha Tributária. 1994. p. 21).
Cumpre ressaltar ainda que a pessoa física é tributada pelo regime de caixa, nos
termos do artigo 2o da Lei n. 7.713/88, que assim dispõe:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida
em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Dessa forma, dúvida não há de que ainda que as ações tivessem sido integralizadas
por um valor maior do que o da declaração, não há que se falar em realização da
renda da pessoa física, uma vez que a pessoa física é tributada pelo regime de caixa
conforme disposição legal.
Entendo que há uma confusão recorrente no âmbito das operações de
incorporação de ações e seus efeitos de tributários. O artigo 252, §1o, da Lei n.
6.404/76 prevê que as ações da sociedade incorporada serão avaliadas por peritos,
sendo que o §3o do referido artigo dispõe que aprovado o laudo de avalição,
efetivar-se-á a incorporação e os titulares das ações incorporadas receberão
diretamente da incorporadora as ações que lhes couberem.
Ora, considerando que a sociedade incorporadora receberá a título de aumento de
capital as ações da sociedade incorporada, não há dúvida de que tais ações deverão
ser avaliadas. A previsão da nomeação de peritos e a elaboração de laudo para
determinação do valor das ações da sociedade incorporada a ser vertido para a
sociedade incorporadora surge como necessidade para que os direitos dos
acionistas e dos credores das sociedades envolvidas não sejam prejudicados.
Fl. 2241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
20
Todavia, tal laudo serve para atestar a relação de troca de ações e não
necessariamente implica que o valor das ações constante no laudo será o valor do
aumento de capital da sociedade incorporadora. Nelson Eizirik assinala que o laudo
de avaliação em uma incorporação de ações tem por objetivo possibilitar a
comparação com os critérios de relação de troca escolhidos pela administração e
dimensionar a equidade da relação de troca (EIZIRIK, Nelson. Incorporação de
ações: Aspectos Polêmicos. In: WARDE JR., Walfrido Jorge. Fusão, Cisão,
Incorporação e Temas correlatos. São Paulo: Quartier Latin, 2009).
No tocante aos critérios de avaliação do laudo, Romano Cristiano destaca que a
avaliação das ações, para fins de incorporação de ações, deverá ser feita por um dos
critérios do artigo 170, §1o, da Lei n. 6.404/76, isto é, o preço de emissão das ações
nos aumentos de capital deve ser fixado tendo em vista a cotação das ações no
mercado, o valor de patrimônio líquido e as perspectivas de rentabilidade da
companhia. (CRISTIANO, Romano. A Subsidiária Integral no Brasil. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1986).
Em outras palavras, o valor de patrimônio líquido é um dos critérios que pode ser
utilizado para fins de avaliação das ações em uma operação de incorporação de
ações.
No mesmo sentido, Daniel Kalansky assevera que há direito de livre escolha do
critério para apuração da relação de troca, podendo inclusive adotar critérios
distintos para cada uma das sociedades, mas a cotação de mercado, a perspectiva
de rentabilidade e o valor patrimonial deverão ser levados em consideração para
justificação da troca. (KALANSKY, Daniel Incorporação de Ações – estudo de casos e
precedentes. São Paulo: Saraiva, 2012. pp. 5758.).
Diante de todo o exposto, entendo que o valor do laudo de avaliação da sociedade
incorporada não necessariamente é o valor do aumento de capital na sociedade
incorporadora, tendo muito mais valor para definir a relação de troca em uma
operação de incorporação de ações e assim evitar uma injusta diluição de ações dos
acionistas da sociedade incorporadora. Ademais, o artigo 23 da Lei n. 9.249/95
dispõe expressamente que a integralização de bens e direitos ao capital de uma
pessoa jurídica por uma pessoa física pode se dar pelo valor de declaração ou pelo
valor de mercado, inexistindo vedação de tal opção em uma operação de
incorporação de ações. Por fim, ainda que seja entendido que há renda no por
conta de uma incorporação de ações para as pessoas físicas que receberam ações
por um valor maior do que o valor de declaração das ações que detinham, vale
destacar que o artigo 2o da Lei n. 7.713/88 determina que as pessoas físicas são
tributadas pelo regime de caixa, o que implica dizer que as pessoas físicas somente
terão renda realizada, quando tais ações recebidas forem alienadas.
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
21
O processo do OTAVIANO OLAVO PIVETTA foi posteriormente julgado pela 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Apesar de o contribuinte ter saído perdedor da
discussão administrativa, vale transcrever parte do voto vencido do Relator Conselheiro João
Victor Ribeiro Aldinucci (acórdão no 9202-010.488, de 26 de outubro de 2022), que muito bem
fundamenta sua posição no sentido de não ser tributável pelo imposto de renda da pessoa física a
operação de incorporação de ações, da seguinte forma:
A incidência do imposto sobre a renda da pessoa física sobre ganhos de capital está
basicamente fundamentada no art. 153, III, da Constituição Federal, segundo o qual
compete à União instituir impostos sobre a renda e proventos de qualquer
natureza; no art. 43, II, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o referido
imposto tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais que não se refiram ao produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos; bem como nos arts. 2o e 3o, § 2o, da Lei 7713/88; e no art.
21 da Lei 8981/95.
Em suma, o ganho de capital é um acréscimo patrimonial (renda-acréscimo)
determinado pela diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de
aquisição e está sujeito ao pagamento do imposto às alíquotas que hoje variam de
15% a 22,5%. A Instrução Normativa SRF 84/2001 regulamenta, no plano infralegal,
a apuração e a tributação dos ganhos auferidos por pessoas físicas, trazendo
conceitos e preceitos, que, na maior parte das vezes, coincidem com aqueles
previstos nas Leis 7713/88 e 8981/95, a exemplo do art. 2o abaixo transcrito:
Art. 2o. Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de alienação
de bens ou direitos e o respectivo custo de aquisição.
Em se tratando de ganhos de capital, portanto, há necessidade da ocorrência de um
acréscimo patrimonial (conceito do fato) que se subsuma ao conceito da norma
(aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso I do art. 43 do Código Tributário Nacional). No caso dos
autos, faz-se necessário dirimir se há ganhos de capital realizados e tributáveis na
hipótese de incorporação de ações.
A incorporação de ações é um instrumento legal (ou um negócio jurídico típico)
previsto nos arts. 223 e seguintes da Lei 6404/76 (LSA) para a reestruturação ou
combinação de negócios, feita com base em procedimento específico e que envolve
duas ou mais companhias (e não propriamente os seus acionistas), ao final do qual
a companhia incorporada será convertida em subsidiária integral da companhia
incorporadora. A incorporação é definida no art. 227 como a operação pela qual
uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os
direitos e obrigações. Cabe transcrever, nesta ordem, os arts 227 e 252 da LSA, bem
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
22
como os arts. 224 e 225, estes dois últimos referentes ao procedimento da
incorporação:
(...)
A incorporação de ações concretiza-se mediante aumento de capital da sociedade
incorporadora, subscrito e integralizado através da transferência da totalidade das
ações da sociedade incorporada. Para efeito de tal subscrição e integralização, as
ações de ambas as companhias são avaliadas por peritos nomeados pela
assembleia-geral da incorporadora. Aprovado o laudo de avaliação pela assembleia
da incorporadora, efetivar-se-á a incorporação e os titulares das ações incorporadas
receberão diretamente da incorporadora as ações que lhes couberem.
Portanto, há sim uma alienação em sentido geral (ou transferência das ações da
sociedade incorporada). Veja-se, a propósito, que o art. 3o, § 3o, da Lei 7713/81,
fala em alienação a qualquer título, ao mesmo tempo em que descreve hipóteses
meramente enunciativas de suas espécies, antecedidas da expressão “tais como”
(“tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação,
desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria,
promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos
e contratos afins”). Veja-se, ainda, que a lei utiliza a expressão “contratos afins”,
revelando, assim, que o rol ali previsto não seria taxativo. A questão, todavia, é
verificar se tal alienação implica ganhos tributáveis e disponíveis para o acionista
pessoa física. Ainda, e diante do que foi exposto acima, a incorporação de ações é
um negócio jurídico típico, visto que precisamente definido e regulamentado pela
lei, que não se confunde com a mera integralização de bens ou direitos ao capital da
sociedade. A integralização é apenas uma das etapas da incorporação, mas que com
ela não se confunde. De outro vértice, e como será exposto adiante, a inexistência
de disponibilidade econômica ou jurídica depende mais da verificação do regime de
caixa aplicável à pessoa física e também da inexistência de renda realizada, do que
da eventual existência de condições contratuais suspensivas.
Como já afirmado, a existência de ganhos de capital pressupõe, inevitavelmente,
diferença positiva entre o valor de alienação e o custo de aquisição.
Exemplificativamente, em sendo o valor de alienação igual ao custo de aquisição,
não há ganho de capital, pois o resultado dessa operação aritmética é igual a zero.
Por outro lado, se o valor de alienação é inferior ao custo, igualmente não há
resultado tributável, pois tal resultado é negativo. Desta forma, somente pode ser
identificada a base de cálculo do imposto se o valor de alienação for superior ao
custo de aquisição.
Na incorporação de ações, o acionista da companhia incorporada entrega sua
participação no capital para receber, em substituição/sub-rogação, ou troca, ou
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
23
permuta, parte do capital da empresa incorporadora. Essa alienação ou entrega é
feita exatamente pelo mesmo valor do custo de aquisição histórico das ações
alienadas, inclusive porque, numa das etapas da incorporação (talvez uma de suas
etapas finais, dentro de um ponto de vista cronológico), há mera permuta de ações
da empresa incorporada por ações da empresa incorporadora (nos termos do § 3o
do citado art. 252, os titulares das ações incorporadas receberão diretamente da
incorporadora as ações que lhes couberem).
Não há, exclusivamente em relação à permuta, qualquer fluxo financeiro ou renda
realizada e disponível, mas apenas recebimento de ações da empresa
incorporadora em troca (ou substituição ou permuta) das ações incorporadas
(insista-se, o encimado § 3o fala expressamente em recebimento de ações, óbvio
que em substituição das ações incorporadas). No caso dos autos, é incontroverso
que “a Incorporação de Ações não resultou no ingresso de qualquer numerário nas
contas do RECORRENTE” (efl. 4003).
A reavaliação empreendida por peritos nomeados pela assembleia-geral da
companhia incorporadora (reavaliação efetuada por terceiro contratado, o que
inclusive afasta a constatação de um preço fixado pelas próprias partes, como
usualmente ocorre nos demais negócios jurídicos tipificados no Código Civil
brasileiro) é somente uma exigência legal realizada para estabelecer uma relação
justa de troca (número de ações e da participação proporcional no capital
resultante), inclusive para não prejudicar os antigos acionistas da companhia
incorporadora e os acionistas da sociedade incorporada. O fato é que a pessoa física
alienante, a despeito de tal avaliação, mantém e deve manter inalterado o valor
patrimonial dos bens ou direitos em sua declaração (DIRPF). Expressando-se de
outra forma, as novas ações adquiridas têm o mesmo custo das ações incorporadas,
de modo que inexiste renda realizada e ganho de capita tributável.
Há, portanto, mera mutação patrimonial sem qualquer fluxo financeiro: a pessoa
física A era acionista da empresa B, titular de um valor patrimonial R$ X, mas passa
a ser acionista da empresa C, titular do mesmo valor patrimonial R$ X. Embora seja
feita uma reavaliação patrimonial por exigência da lei, o alienante não tem ganhos
de capital realizados e tributáveis em relação à incorporação em si (ou seja, quanto
à parcela de sub-rogação ou troca), subsistindo tais ganhos realizados apenas no
tocante à parcela complementar em dinheiro. No presente caso, relembre-se que
“a Incorporação de Ações não resultou no ingresso de qualquer numerário nas
contas do RECORRENTE”.
Parece inquestionável, pois, que como o valor de alienação é igual ao custo de
aquisição, e que como há mera mutação patrimonial sem fluxo financeiro e renda
realizada e disponível em relação às ações em si, não há ganho de capital. Dito de
outra forma, inexiste ganho de capital sobre renda não realizada e não disponível. O
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
24
princípio da realização da renda está expresso no caput do art. 43 do Código
Tributário Nacional, segundo o qual o fato gerador do imposto de renda depende
da disponibilidade econômica ou jurídica.
(...)
Ora, a tributação do capital antes da sua realização é incompatível com o sistema
jurídico brasileiro, segundo o qual a incidência do imposto de renda pressupõe a
existência de rendas ou proventos disponíveis e realizados (art. 43 do Código). Quer
dizer, é incabível a incidência do imposto apenas porque houve um aparente
aumento do capital da recorrente, visto que tal aumento não foi realizado e,
portanto, não está disponível. Assim como é descabido cogitar da tributação do
capital em bases anuais e antes de sua realização, é igualmente descabido cogitar
de sua tributação na incorporação de ações, pois em ambas as hipóteses inexiste
renda realizada.
(...)
Mais recentemente, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF
analisou a questão e o Conselheiro Relator Leonam Rocha de Medeiros proferiu voto vencido no
seguinte sentido (acórdão no 9202-011.249, de 18 de abril de 2024):
Ainda que pretenda o contribuinte argumentar que na incorporação de ações não
há alienação, sustentando ser uma sub-rogação real, entendo que se cuida de uma
modalidade de alienação, ainda que se alegue seja executada por manifestação de
vontade de terceiros (empresas incorporadora e incorporada, por meio de suas
Assembleias Gerais) e não por vontade própria isolada pelo efetivo titular das
ações, que pode, inclusive, em hipótese, ser dissidente, vendo-se “arrastado” a
entregar suas ações, que nesse pensamento ilustrativo seria a contragosto.
O que define o conceito de “alienação” é a mudança de titularidade do que se
considera alienado; é a transferência para outrem de um bem ou direito. Não
necessariamente importa para a alienação o querer. Alienar é o tornar alheio, que
pode exemplificativamente ocorrer por operação de: compra-e-venda (o mais
tradicional, mas com a qual não se deve confundir); doação; dação em pagamento;
permuta; adjudicação; dentre outras. Nessas demais, pode-se incluir a incorporação
de ações, já que nela ocorre a mudança da titularidade.
Não há como negar a mudança de titularidade, ainda que se fale em subrogação
patrimonial. A própria sub-rogação pressupõe a substituição do sujeito. Por
conseguinte, é fato que, após a operação, o titular das ações passa a ser outrem (a
incorporadora).
A própria enunciação da legislação tributária (Lei n.o 7.713/88, art. 3.o, § 3.o) finda
por estabelecer norma exemplificativa sobre “alienação” ao dispor que:
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
25
Art. 3.o, § 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de
cessão de direitos e contratos afins.
Portanto, o § 3o do art. 3.o da Lei n.o 7.713 ao se referir a “alienação, a qualquer
título” e a dar exemplos utilizando o antecedente “tais como as realizadas” trata de
prescrever enunciado que dá suporte a compreender restar normatizado um
caráter exemplificativo para o termo “alienação” e isso não pode ser negado.
Neste diapasão, a incorporação de ações é uma espécie de alienação, ainda que não
exercida pelo próprio titular das ações, o qual pode participar da decisão, mas a
decisão não é simplesmente dele e sim das Assembleias Gerais, sendo ele
“arrastado” pela soberana decisão das Assembleias. Trata-se de um instituto
peculiar que sequer se confunde com a incorporação de sociedades. O que se
incorpora são as ações.
Com a aprovação e execução da incorporação de ações o titular original das ações
de determinada empresa “A” deixa de ser o proprietário dela repassando a
titularidade para uma empresa “B”, ainda que o faça a contragosto obrigado pela
decisão soberana das Assembleias Gerais das Companhias envolvidas. Para mais, a
empresa “B” converte a empresa “A” em subsidiária integral passando a ser titular
de todas as ações do capital da referida empresa “A”, denominando-se esse
procedimento de incorporação de ações, conforme prevê o art. 252 da Lei n.o 6.404
(Lei das S/A).
Em suma, o antigo proprietário de uma empresa “A” passa a ser titular de ações de
uma empresa “B” (ações novas emitidas por ela em aumento de capital o qual é
realizado com a versão do patrimônio líquido de “A” para “B”, por isso há o
aumento de capital com a emissão de ações que são realizadas em plenitude com o
patrimônio vertido e distribuídas). Todo esse procedimento ocorre exatamente por
força da “alienação”, da mudança da titularidade.
Sobre o tema da incorporação de ações, cabe trazer a colação doutrina do Jurista
Modesto Carvalhosa ao cuidar da natureza jurídica do instituto, na qual ocorre o
aumento de capital da incorporadora realizado com a conferência das ações da
empresa convertida em subsidiária integral, havendo mudança de proprietário em
relação as ações objeto da operação, verbis:
Trata-se o negócio de incorporação de ações, ao mesmo tempo de uma
incorporação e de uma alienação fictas. No primeiro caso, porque não se incorpora
uma sociedade em outra, na medida em que a incorporada subsiste como pessoa
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
26
jurídica, ou seja, como sociedade mercantil de direito privado, revestindo o tipo
companhia. No segundo caso, porque o controlador da sociedade incorporada
aliena não apenas suas ações à incorporadora, mas também as dos minoritários,
num negócio sui generis, que lembra a expropriação do direito administrativo. [...]
No mais, trata-se de aumento de capital da incorporadora, mediante a conferência
de todas as ações de emissão da incorporada. (CARVALHOSA, Modesto.
Comentários à lei das sociedades anônimas. T. II. V. 4. São Paulo: Saraiva, 2009, pp.
140-143.)
Em essência, a incorporação de ações, com enunciado prescritivo a partir do art.
252 da Lei n.o 6.404, nada mais é que uma modalidade de alienação, consumada
pela transferência cogente das ações do acionista da empresa que passará a ser
subsidiária integral (determinada pelas Assembleias Gerais das Companhias
envolvidas), para a incorporadora, a título de subscrição de capital com realização
não com dinheiro, mas sim com bens (ações). Em contrapartida, a incorporadora
entrega em equivalência as suas novas ações subscritas e realizadas que emitiu.
Observe-se que a incorporação de ações é compulsória – tratando-se de relação
estabelecida entre duas sociedades (a incorporadora e aquela cujas ações serão
incorporadas), cuja convergência de vontades se dá entre as duas Companhias, a
partir da aprovação da operação por suas respectivas Assembleias Gerais,
deliberando-se sem exigência de unanimidade, prescindindo da específica vontade
de todos os acionistas da Companhia cujas ações serão incorporadas, eis que pode,
por exemplo, se dar independentemente da vontade de um acionista determinado,
cabendo-lhe apenas, no caso de dissidência, o exercício do direito de recesso com o
pedido de retirada.
Com a incorporação de ações aprovadas pelas Assembleias Gerais e sendo os atos
executados o acionista da Companhia incorporada perde, queira ou não, a
titularidade das ações de sua propriedade, embora, em contrapartida, receba ações
de emissão da incorporadora que corresponde em equivalência ao patrimônio
anterior. Há uma mutação patrimonial.
Dessarte, na operação de incorporação de ações a transferência das participações
societárias para a companhia incorporadora caracteriza alienação em sentido
amplo.
O que, também, não se pode negar, sob uma ótica de “conjunto patrimonial
representativo” – sem considerar o custo de aquisição dos títulos patrimoniais
envolvidos, isto é, sem levar em conta o custo monetário unitário de emissão das
ações das empresas “A” e “B” –, é que o titular das ações incorporadas (o titular das
originárias ações da empresa “A”) recebe diretamente da incorporadora (empresa
“B”) às ações novas que ela emite e que se realiza pelo patrimônio líquido da
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
27
empresa “A”, de modo que essa equivalência sinaliza, em princípio, mera “mutação
patrimonial”, sem mudança representativa em moeda do “conjunto patrimonial”
refletido pela propriedade das ações. Aliás, a equivalência é atestada em laudo de
avaliação produzido com independência.
Por outras palavras, se a empresa “A” ao longo de suas operações com acúmulo de
lucros, de bens e de direitos tem valor de mercado “Y”, aferido de forma
independente, então ao final do processo de incorporação de ações ela, mesmo
convertida em subsidiária integral, terá o valor de mercado “Y” e os titulares das
suas antigas ações recebem da empresa “B”, pela incorporação, títulos patrimoniais
(ações) dela empresa “B”, com valor de mercado “Y”.
Ao fim e ao cabo o titular das ações incorporadas (o titular das originárias ações da
empresa “A”) era o proprietário do patrimônio líquido da empresa “A”, de um
“conjunto patrimonial refletido pelas ações” e continuará sendo de outro “conjunto
patrimonial equivalente”, pois passará a possuir ações da empresa “B” em
quantitativo suficiente a corresponder ao antigo “conjunto patrimonial”, daí o laudo
de avaliação elaborado por auditores independentes para a exata correspondência.
O ponto de atenção não é a “mutação patrimonial” suportada pelo contribuinte
pessoa física na incorporação de ações sob o crivo do “conjunto patrimonial” da
empresa “A” (acervo representado pelo patrimônio líquido de “A”), que ele deixa de
deter ao perder as ações de “A”. Por essa ótica, antes ele detinha o “conjunto
patrimonial” da empresa “A” (que vale “Y”) e, após a operação, ele deterá direito
equivalente espelhado pelas ações que recebe da empresa “B” (as ações
correspondem a “Y” e, aliás, a empresa “A” estará dentro da “B”).
O ponto sensível, em realidade, é o valor total de emissão das ações de “B” que
equivale a um montante, em tese “realizado” e tido pela fiscalização como
“disponível”, quando comparado com o valor de custo histórico dos títulos
patrimoniais (ações) da empresa “A” que deram o direito do contribuinte a deter o
“conjunto patrimonial” da empresa “A” (acervo representado pelo patrimônio
líquido de “A”).
É certo que a empresa “A”, a partir de seu surgimento com a constituição de seu
capital social (supondo-se por R$ 1.000,00 e aportado por um acionista de “A”),
realiza uma infinidade de operações ao longo de suas atividades, com acúmulo de
lucros, de bens e de direitos, os próprios bens, ainda que registrados a valor
contábil, podem se valorizar e possuir representativo valor de mercado superior ao
escriturado, daí ser importante laudo de avaliação independente a apontar um
valor de mercado “Y” para o acervo patrimonial de “A”, o qual, frequentemente,
não corresponde ao valor total do custo histórico dos títulos patrimoniais
representativos do capital social das ações da empresa “A” (do valor aportado pelo
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
28
acionista). Suponha-se que o valor de mercado “Y” seja R$ 6.000,00. Neste
exemplo, se a empresa “B” emite ações no valor de R$ 6.000,00 tem-se uma
diferença positiva considerável de R$ 5.000,00.
O acionista de “A” terá repassado para a empresa “B” suas ações adquiridas pelo
custo histórico de R$ 1.000,00 (mas cuja representatividade patrimonial equivale
atualmente a R$ 6.000,00 da qual era o detentor) e receberá ações de “B” emitidas
por R$ 6.000,00.
O ponto sensível não é a “mutação patrimonial”, mas a diferença de valor dos
títulos patrimoniais (das ações). No fim o acionista do exemplo era “titular” de um
patrimônio de R$ 6.000,00 embora não estivesse realizado, haja vista que a
empresa “A” não se liquidou. Com a operação de alienação, entregando o acionista
de “A” as suas ações (com custo histórico de R$ 1.000,00) e, em contrapartida,
recebendo as ações de “B”, emitidas com plena realização pelos R$ 6.000,00, há
ganho de capital?
Dito isso, o assunto não parece ter solução pronta e fácil, especialmente no caso de
pessoa física e quando essa mantém o custo de aquisição histórico declarado.
(...)
Antes, importa considerar a premissa estabelecida de que o contribuinte é pessoa
física e manteve em sua declaração de bens o custo de aquisição histórico que vinha
declarando para as originárias ações que detinha; mesmo recebendo as novas ações
informou o custo histórico das anteriores, independentemente do valor de emissão
das novas ações substitutivas.
O procedimento é correto?
Há renda-acréscimo?
Há aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica?
Deve-se falar em ganho de capital?
Muito bem. O conceito de renda é bastante variado e com diversas posições
doutrinárias, mas, nem por isso, pode-se deixar de compreender que para o caso
dos autos é possível delimitar que a chamada renda-acréscimo se conceitua como
um acréscimo patrimonial líquido (uma riqueza nova) aferível a partir da
comparação entre estados patrimoniais inicial e final, encetado a partir da
realização do fato gerador, ocasião em que se permite comparar as duas posições
extraídas de um período de tempo determinado (inicial e final).
Deste modo, poder-se-ia, em tese, comparar o valor total das ações emitidas e o
valor total do custo histórico de aquisição das ações originárias entregues para a
substituição e, a partir daí, encontrando uma diferença positiva entre a posição final
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
29
e a inicial, falar-se-ia em renda-acréscimo. Porém, para permitir aferir o momento
da posição final e inicial, é preciso que tenha ocorrido a concretização da realização
da renda, tenha se observado o fato gerador.
Neste viés, o Código Tributário Nacional (CTN), enquanto norma geral, aponta a
disponibilidade econômica ou a disponibilidade jurídica como instrumentos de
verificação do atingimento do princípio da concretização da realização da renda; ou,
por outras palavras, como opções a serem eleitas na instituição do tributo, de
maneira a que uma ou outra possa gerar a incidência do Imposto sobre a Renda
(IR).
Interessante notar que, conforme dispõe o Superior Tribunal de Justiça (STJ), na
forma do REsp n.o 1.385.164/PE, “não se deve confundir disponibilidade econômica
com disponibilidade financeira da renda ou dos proventos de qualquer natureza.
Enquanto esta última se refere à imediata ‘utilidade’ da renda, a segunda está
atrelada ao simples acréscimo patrimonial, independentemente da existência de
recursos financeiros.” Isto se dá porque é possível haver disponibilidade econômica
no contexto em que seja possível transformar um bem ou direito em uma
quantidade determinável de moeda, de forma facilmente mensurável e com certeza
razoável de liquidez imediata ou quase imediata.
Malgrado seja considerável as correntes doutrinárias sobre o conceito de
disponibilidade econômica ou de disponibilidade jurídica, com alguns fazendo
relação, respectivamente, ao ilícito e ao lícito; ao regime de caixa e ao regime de
competência; a realização e a separação (possibilidade de dispor de forma separada
da fonte ou do capital que produziu a renda); ao recebimento do valor e ao crédito
desse valor; ao pagamento/recebimento e ao creditamento (direito ao
recebimento); a possibilidade de dispor e a possibilidade de realizar, ou vice-versa;
é certo que a legislação instituidora do tributo tem aptidão para adotar critério
específico para a concretização do princípio da realização da renda.
Assim, para o caso concreto entendo acertada a decisão recorrida que atesta o não
atingimento do princípio da concretização da realização da renda,
consequentemente não havendo que se falar em fato gerador da renda-acréscimo
no momento da troca das ações, deixando-se para o momento de futura venda a
realização do ganho de capital. De toda sorte, é importante aclarar a conclusão.
Pois bem. Sendo certo que a legislação instituidora do tributo tem aptidão para
adotar critério específico para a concretização do princípio da realização da renda,
não se pode deixar de atentar para o disposto na disciplina do art. 23, §§ 1.o e 2.o,
da Lei n.o 9.249, de 1995:
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
30
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva
declaração de bens ou pelo valor de mercado.
§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas
físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo
valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a
diferença a maior será tributável como ganho de capital.
O lançamento se ateve a leitura do regramento acima, porém, assim como o
paradigma primeiro, interpreta que, pela incorporação de ações, ocorre a
transferência pelo valor de mercado, de modo a superar o que constava indicado na
declaração de bens da pessoa física e, por isso, compreende que há ganho de
capital (renda-acréscimo). Mais a mais, a incorporação de ações não se confundiria
com subscrição de capital em bens, pelo que se extrai, por tal hermenêutica, não se
aplicaria o § 1.o do art. 23 da Lei n.o 9.249.
Permissa venia, não me parece a melhor leitura.
A meu ver, o § 1.o do art. 23 da Lei n.o 9.249, bem como a conjunção dos demais
preceitos do mesmo dispositivo (caput e parágrafos), instituiu a possibilidade de
uma não incidência (como afirma a decisão do TRF4) ou, por outras palavras,
consagrou como evento crítico para a satisfação plena do princípio da realização da
renda a não manutenção do custo de aquisição histórico de bens e direitos
transferidos, o que, consequentemente, também, pressupõe uma não realização
efetiva da renda-acréscimo, na forma do art. 2.o da Lei n.o 8.134. Aliás, por esse
último dispositivo, dúvidas não existem quanto ao critério eleito pelo legislador se
basear em contornos de disponibilidade econômica.
À legislação cabe a tarefa de escolher qual o ato mais adequado em vista da
capacidade contributiva dos contribuintes, das atividades econômicas enfocadas e,
bem assim, em razão de elementos conjunturais do sistema jurídico. Quanto às
pessoas físicas, por exemplo, a legislação prefere, por regra, tornar imperativo
como evento crítico para a satisfação plena do princípio da realização da renda,
elegendo como ato deflagrador da aquisição da renda, o efetivo recebimento. Com
isso, dentre os diversos eventos possíveis para concretização do princípio da
realização da renda, escolheu-se o ato que oferece maior certeza quanto à
verificação concreta do ganho tributável.
Pode-se até discutir que o efetivo recebimento ditado pelo art. 2.o da Lei n.o 8.134
não seja obrigatoriamente valores em pecúnia, permitindo-se entender como
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
31
efetivo e realizado a aquisição de um bem ou direito possível de conversão em uma
quantidade determinável de moeda, de forma facilmente mensurável e com certeza
razoável de liquidez imediata ou quase imediata. Porém, de toda sorte, no caso
concreto, há uma posição especial ditada por lei permitindo se manter o valor
declarado pelo custo histórico e não reconhecer ganho.
Deveras, se, para pessoas físicas, não se deve interpretar de forma absoluta que o
art. 2.o da Lei n.o 8.134 exija plena monetarização com efetivo recebimento de
pecúnia, não se pode, lado outro, desprezar a condição eleita do § 1.o do art. 23 da
Lei n.o 9.249, considerando a lógica normativa que vai sim impor, por especialidade,
a necessidade de uma efetiva realização, caso o contribuinte opte por manter
declarado o seu custo histórico.
Essa condição eleita de não incidência sem plena realização, quando mantido o
valor declarado de custo histórico na declaração de bens, parece ser, aliás, a
efetivamente pretendida pelo legislador para outras situações, inclusive. Explico.
Em sentido inverso, dispõe o art. 22 da Lei n.o 9.249 que “[o]s bens e direitos do
ativo da pessoa jurídica, que forem entregues ao titular ou a sócio ou acionista. a
título de devolução de sua participação no capital social, poderão ser avaliados pelo
valor contábil ou de mercado”.
A lógica normativa aponta que a vontade do legislador é de permitir postergar o
ganho para o momento de uma efetiva realização, quando se opta por manter o
custo histórico.
Até entendo que essa efetivação poderia ser tida como realizada com ações de fácil
liquidação – como as de empresas listadas em Bolsa de Valores (caso dos autos)2 –,
o que poderia atender o disposto no art. 2.o da Lei n.o 8.134, no entanto, diante da
regra § 1.o do art. 23 da Lei n.o 9.249, penso ser essencial a manifestação da
vontade do contribuinte de realizar a mais valia, isto é, de realizar o ganho de
capital, para tanto essa só ocorrerá se a pessoa física declarar as suas novas ações
pelo valor de mercado.
Obviamente, a mais valia pode, ainda, ser realizada se a pessoa física alienar as
ações em operação subsequente ou se utilizar elas como “moeda de troca com
avaliação pelo valor de mercado” em outra operação e negócio jurídico ou se, de
repente, simplesmente, não declarar as ações originárias e as posteriores, omitindo-
se quanto a propriedade, ocasião em que a fiscalização deverá arbitrar as novas
ações emitidas pelo valor de mercado.
No caso dos autos o recorrente mantém a posição de seu custo histórico e,
também, não realizou nenhuma operação com as ações recebidas, tampouco
procedeu com a alienação até o momento a que se reporta o lançamento. Demais
disto, declarou suas ações detidas antes e depois da operação.
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
32
O fato é que no caso destes autos, assim como no do precedente judicial acima, a
pessoa física, a despeito do valor de subscrição das ações emitidas pela
incorporadora na incorporação de ações, manteve inalterado o valor patrimonial
dos bens ou direitos em sua declaração de bens (DIRPF) ao realizar a declaração da
“mutação patrimonial”.
Expressando-se de outra forma, as novas ações adquiridas foram mantidas pelo
valor de custo histórico das ações incorporadas e elas não foram efetivamente
realizadas/liquidadas, mas mantida no patrimônio do contribuinte, de forma
inalterada, de modo que inexiste renda-acréscimo, não há ganho de capital.
Vale dizer, a despeito de entender que é uma alienação, compreendo que não
houve realização de ganho de capital em se tratando de pessoa física, considerando
a opção que exerceu de manter inalterada a posição do custo de aquisição.
Não houve, portanto, materialização do ganho de capital diante da ausência de
disponibilidade de renda (princípio da realização da renda), considerando os
critérios eleitos pelo legislador e a posição assumida pelo contribuinte.
A disponibilidade jurídica (direito sobre as ações após a incorporação de ações) não
foi critério eleito pelo legislador para o caso da pessoa física e a disponibilidade
econômica foi firmada com contornos especiais que possibilitam o contribuinte
postergar a mais-valia ao manter o custo de aquisição histórico como declarado.
De mais a mais, é verdade que não se deve confundir “regime de caixa” com
“pagamento em dinheiro”. O regime de caixa3 impõe que se observe o momento da
realização e não necessariamente a entrega da pecúnia (dinheiro em caixa) ou
circulação de numerário ou de fluxo financeiro. A realização pode ser efetivada em
espécie (“pagamento em dinheiro”), mas também em bens e direitos que
representem um valor monetário aferível de forma objetiva, materializada,
mensurável e apta a liquidação, que espelhem uma moeda equivalente.
Aliás, ações de elevada liquidez e de facílima mensuração como as de Bolsa de
Valores podem atender o critério da realização exigido por um critério de
reconhecimento de disponibilidade econômica, inclusive para todos os fins do art.
2.o da Lei n.o 8.134. A questão dos autos, é que a regra eleita pelo legislador
permite, excepcionalmente, não ser realizar esse reconhecimento se o contribuinte
mantém em sua declaração de bens o valor de custo histórico.
Se no caso concreto reportado pelo acórdão recorrido, tem-se evidenciada que se
manteve o reconhecimento do custo de aquisição na Declaração do Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física (DIRPF) apresentando preenchimento da Declaração de
Ajuste Anual (DAA) com o custo histórico, de forma que a posição utilizada foi de
igual valor, então não se realiza o ganho de capital.
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
33
Observe-se, inclusive, a situação sob a ótica da capacidade contributiva do
contribuinte que não reconheceu a mais valia ao manter a sua posição de custo
histórico e manifestar não pretender movimentar as ações recebidas. Veja-se.
Tivesse ele reconhecido o incremento patrimonial e não tivesse disponibilidades no
momento do vencimento da obrigação teria, em tese, a necessidade imediata de
liquidar parte das ações (liquidar parcela da riqueza lastreadora da tributação) para
saldar o recolhimento tributário. Claramente o legislador pretendeu evitar isso ou,
ao menos, facultar ao administrado o direito de realizar a escolha.
Quanto ao argumento de que a incorporação de ações não se confunde com
subscrição de capital em bens, é importante entender que, realmente, são
institutos distintos, mas apresenta mecanismos similares e ambos podem invocar a
aplicação das regras do art. 23, §§ 1.o e 2.o, da Lei n.o 9.249, de 1995, tanto que o
lançamento também trata deste dispositivo.
É essencial compreender que subscrição precede a integralização e nada mais é do
que uma “promessa” de que se irá transferir o bem para a pessoa jurídica,
enquanto a integralização é a efetiva entrega do bem em realização da subscrição
(como um “pagamento”). O capital integralizado ou realizado é aquele que teve a
transferência do recurso (“é o pago”). Os recursos podem ser em pecúnia ou em
bens e direitos mensuráveis monetariamente.
Na incorporação de ações os acionistas da incorporadora não têm o direito de
preferência de subscrever (de prometer realizar) o aumento de capital que ocorre
na operação (Lei das S/A, art. 252, § 1.o) exatamente porque a subscrição será por
conta dos acionistas originários da incorporada, ainda que o façam por serem
obrigados por lei quando aprovada a operação pela Assembleia Geral das
Companhias (Lei das S/A, art. 252, § 2.o).
Ainda que obrigados (“em tese”, por ser a decisão da Assembleia Geral) os
acionistas da incorporada (voltando ao exemplo, os acionistas da empresa “A”)
acabam por integralizar (por realizar, por pagar) a subscrição (a promessa de
realização) com a entrega de bens, que são as ações de sua originária propriedade.
Portanto, ainda que a incorporação de ações sejam um instituto próprio, que se
diferencia de uma, por assim dizer, normal operação de subscrição de capital em
bens, na qual o sujeito voluntariamente e por manifestação própria subscreve e
integraliza (realiza) capital de uma empresa, ela (incorporação de ações) contém o
mecanismo da transferência de bens para integralizar (realizar) o capital.
Por fim, é importante não estabelecer confusão conceitual quanto a declaração
dada pela pessoa física e o registro escritural na pessoa jurídica (submetida a regras
de “competência” e aos princípios e normas contábeis). Veja-se. A pessoa jurídica
ao receber um “acervo patrimonial” equivalente a “uma empresa” (passará a
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
34
posição de controle completo e absoluto; converte-a em subsidiária integral) terá
que realizar os registros e a emissão das ações de acordo com o valor do patrimônio
líquido da empresa que tem as ações incorporadas. Isso não quer dizer, por si só,
que o contribuinte tenha transferido pelo valor de mercado. Tal orientação deve ser
baseada no conteúdo declaratório do contribuinte, conforme opção que exercer.
Não fosse assim, não haveria sentido normativo coerente no art. 23 da Lei n.o
9.249, mesmo em casos de pura integralização de capital com bens.
Sendo assim, sem razão o recorrente (Fazenda Nacional) neste momento 1, ao se
apreciar a questão das ações originárias do próprio contribuinte, todas elas
declaradas
originalmente
(105.026
ações),
posteriormente
entregues
na
incorporação de ações.
Concordo com a fundamentação dos trechos dos acórdãos acima transcritos. Não
há acréscimo patrimonial passível de tributação pelo imposto de renda na operação de
incorporação de ações quando a pessoa física mantém em sua Declaração de Imposto de Renda o
mesmo valor (histórico) das ações anteriormente detidas, ocorrendo tão-somente a substituição
de bens no patrimônio do acionista. Foi o que ocorreu no caso em questão, como se pode verificar
da DIRPF da contribuinte, abaixo colacionada:

Ora, a contribuinte “baixou” seu investimento anteriormente detido no montante
de R$ 5.735.885,00 (5.735.855 ações que representavam 3,87% do capital da Vanguarda
Participações). Pela explicação na linha acima descrita, houve aquisição de ações em 2010,
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
35
totalizando 6.844.487 e em 2011 houve venda das 435.167 ações por R$ 1.600.000,00, objeto do
item “I” analisado no presente voto, além de 4.820.758 integralizadas na Agropecuária Margarida
e 1.588.562 integralizadas na Vanguarda Agro. Já nas linhas abaixo, foram incluídos os novos
investimentos nos valores de R$ 4.820.738,00 e de R$ 1.588.562,00.
A Declaração de Imposto de Renda da contribuinte traz informações substitutivas
em relação àquelas anteriormente informadas, o que justifica a aplicação do artigo 23 da Lei no
9.249/95. Não foi incluída em sua declaração o valor de mercado das ações recebidas após a
incorporação a justificar a tributação pelo imposto de renda sobre o ganho de capital.
Ainda que exista uma diferença positiva entre o valor de mercado das ações
recebidas e as entregues, estaríamos diante de uma renda potencial, ainda não percebida. Dessa
forma, para que seja possível a incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital, é
necessário o ingresso de recursos na esfera de disponibilidade do sujeito passivo.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que seja cancelada a cobrança do imposto de renda sobre o ganho de
capital auferido na operação de incorporação de ações.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, redator designado

Divirjo da Conselheira Relatora com relação à ocorrência do fato gerador do ganho
de capital com relação à incorporação de ações.
Essa matéria foi analisada em processo de minha relatoria pelo acórdão no 2202-
011.916, em que a turma entendeu por maioria de votos em negar provimento ao Recurso
Voluntário para manter a acusação de omissão de ganho de capital pela compreensão de que a
transferência das ações a valor de mercado, ainda que em operação de incorporação de ações,
implica na disponibilização do direito, sendo uma forma de alienação do bem detido.
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
36
A compreensão à época foi ancorada no acórdão no 9202-011.249, da CSRF, em que
foi analisada a mesma situação, além de ter sido apurada a situação de outros processos da
mesma ação fiscal que tiveram esse mesmo resultado.
O caso ora em julgamento, de forma similar, já veio a ser analisado pelo CARF em
outra assentada com relação à mesma situação jurídica, como se verifica do acórdão no 2101-
003.402, em que o colegiado seguiu à unanimidade o Conselheiro Relator Roberto Junqueira para
negar provimento ao recurso do contribuinte e solidário.
Vale colacionar abaixo o excerto da fundamentação trazida no referido acórdão em
que se rechaçam as teses de que a incorporação seriam uma mera subrogação real, bem como
aquela relativa à necessidade de equiparação da incorporação à permuta:

3.2. Da incorporação de ações
A operação de incorporação de ações, disciplinada no artigo 252 da Lei das
Sociedades Anônimas, constitui instituto jurídico específico do direito societário.
A incorporação ocorre quando uma companhia (incorporadora) adquire todas as
ações do capital social de outra (incorporada) com o fim de convertê-la em
subsidiária integral.
A incorporadora aumenta seu próprio capital social e o integraliza com as ações
da incorporada. Os acionistas da incorporada, por sua vez, recebem ações da
incorporadora decorrentes do aumento do capital social, passando a ser sócios
desta última.
O recorrente sustenta que a operação configuraria mera sub-rogação real,
consistente na substituição de ações da sociedade incorporada por ações da
incorporadora, sem que houvesse alienação tributável. Esta tese não merece
acolhida por diversas razões concatenadas que demonstram sua inconsistência
técnica e jurídica.
A subrogação real, instituto próprio do direito civil, constitui ficção jurídica que
somente pode decorrer de expressa disposição legal. Trata-se de operação pela
qual determinado bem assume, por força de lei, a posição jurídica de outro bem
em relação específica, mantendo-se a natureza jurídica do direito sobre o bem
substituído. Como elucida Francesco Santoro-Passareli, “a sub-rogação real é uma
ficção, que deve ser, como tal, determinada pela lei, e em virtude da qual uma
coisa substituída por outra em uma qualidade particular ou como objeto de um
direito real’. O exemplo clássico no direito brasileiro encontra-se no artigo 1.659
do Código Civil, que cuida dos bens particulares no regime de comunhão parcial
de bens.
A subrogação real opera mediante juízo relativo, referindo-se a característica
especial do bem substituído consistente em estar inserto em relação jurídica
particular. Quando ocorre a subrogação, o novo bem ocupa fictamente o lugar do
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
37
antigo apenas para os fins daquela relação específica, não universalmente para
todos os efeitos jurídicos. Além disso, pressupõe-se na subrogação real a
equivalência de valores entre os bens substituídos, pois o que há é uma relação
de troca com vistas a recompor o patrimônio.
Na incorporação de ações, entretanto, não se verificam os pressupostos
essenciais do instituto.
Primeiro, inexiste norma legal que estabeleça esta ficção jurídica para efeitos
tributários. O artigo 252 da Lei 6.404/1976 disciplina a operação sem estabelecer
qualquer presunção de que as ações recebidas ocupariam juridicamente o lugar
das ações transferidas.
Segundo, há prévia avaliação do valor patrimonial das ações incorporadas, e as
ações da incorporadora destinadas aos antigos acionistas podem ter valor menor,
igual ou superior àquele das ações incorporadas, o que demonstra não haver
recomposição patrimonial, mas verdadeiro acréscimo ou decréscimo patrimonial.
Terceiro, não há identidade de relações jurídicas entre o bem que sai do
patrimônio e o que passa a integrá-lo, pois se tratam de títulos mobiliários
referentes a sociedades diferentes, com valores patrimoniais diversos e
submetidos a Estatutos Sociais distintos. A legislação tributária, ademais, trata
expressamente as alienações de bens e direitos como fatos geradores do imposto
sobre a renda, independentemente da forma jurídica adotada.
A incorporação de ações opera-se mediante dois momentos jurídicos distintos: o
aumento de capital da sociedade incorporadora e a subscrição e integralização
deste capital com as ações da sociedade incorporada. Esta operação implica
verdadeira alienação das ações da incorporada a título de integralização do capital
da incorporadora.
A circunstância de o acionista receber ações da incorporadora em contrapartida
não desnatura o caráter de alienação da operação. O artigo 9o da Lei das
Sociedades Anônimas resolve a questão ao estabelecer que, na falta de
declaração expressa em contrário, os bens transferem-se à companhia a título de
propriedade. Uma vez que o artigo 252 não informa expressamente a que título
as ações da sociedade incorporada são transferidas à sociedade incorporadora,
não comporta dúvidas que há transferência da propriedade daquelas ações e,
portanto, alienação destas.
Ainda, a tese defensiva de que a operação de incorporação de ações poderia ser
equiparada a uma permuta sem torna, situação que afastaria, segundo alega o
recorrente, a incidência tributária sobre ganho de capital, também não prospera.
A permuta, na acepção consagrada pelo Código Civil, constitui o contrato pelo
qual as partes se obrigam a dar uma coisa por outra que não seja dinheiro.
Conforme leciona Pontes de Miranda, não há preço no sentido próprio na
permuta, porque ambos os figurantes prometem bens que não são dinheiro. O
artigo 533 do Código Civil, ao aplicar à permuta as disposições concernentes à
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
38
compra e venda, estabelece no inciso II que é anulável a troca de valores desiguais
entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes
e do cônjuge do alienante. Dessa disposição extrai-se, por interpretação contrária,
que em geral o valor dos bens permutados é irrelevante e não afeta a validade do
negócio jurídico.
Distintamente, na incorporação de ações disciplinada pelo artigo 252 da Lei no
6.404/1976, os parágrafos 1o e 3o estabelecem a obrigatoriedade de avaliação do
valor das ações a serem incorporadas. Tal avaliação, realizada por peritos
nomeados pela assembleia geral da companhia incorporadora, tem por finalidade
precípua a fixação da relação de troca e determina quantas ações da
incorporadora serão atribuídas aos novos acionistas como contrapartida pela
integralização de aumento de capital mediante a dação de ações da incorporada.
A avaliação obrigatória nada mais representa senão a fixação de um preço,
elemento que distingue essencialmente a permuta da compra e venda, nos
termos do artigo 482 do Código Civil. Na incorporação de ações, portanto, há
relevância inconteste do valor atribuído aos bens objeto do negócio, característica
incompatível com a natureza da permuta pura.
A tentativa de equiparar a incorporação de ações à permuta sem torna, portanto,
não merece acolhida, porquanto os institutos ostentam naturezas jurídicas
diversas e características estruturais incompatíveis, notadamente no que
concerne à relevância do valor dos bens objeto da operação.
O argumento de ausência de realização da renda também não prospera diante da
análise dos elementos caracterizadores da realização tributável.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda encontra definição constitucional no
artigo 153, inciso III, da Constituição Federal, que outorga à União competência
para instituir imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. O Código
Tributário Nacional, em seu artigo 43, define o fato gerador como a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza, estabelecendo que renda corresponde ao produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, enquanto proventos constituem
acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda.
Ao empregar a expressão “disponibilidade econômica ou jurídica”, o legislador
complementar dispensou a necessidade de efetivo ingresso de recursos
financeiros. Basta que exista disponibilidade, seja ela econômica, jurídica ou
ambas simultaneamente.
O princípio da realização da renda caracteriza-se pelos seguintes elementos: (a)
conversão em direitos que acresçam ao patrimônio, (b) processamento desta
conversão mediante troca no mercado, (c) cumprimento das obrigações que
decorrem dessa troca, e (d) mensurabilidade e liquidez dos direitos recebidos na
troca.
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
39
Na incorporação de ações, todos estes elementos encontram-se presentes. O
acionista converte suas ações em direito a receber ações da incorporadora
mediante operação de mercado, cumpre-se a obrigação de transferência
patrimonial, e os direitos recebidos (ações da incorporadora) são perfeitamente
mensuráveis e líquidos. A disponibilidade jurídica se configura quando o acionista
adquire direito incontestável às ações da incorporadora, independentemente do
efetivo recebimento de numerário.
O acionista assume obrigação de integralizar capital na incorporadora mediante
transferência de suas ações. Quando essa transferência se efetiva por valor
superior ao custo histórico das ações, verifica-se acréscimo patrimonial
mensurável, líquido e certo, configurando-se plenamente a disponibilidade
jurídica exigida pelo artigo 43 do CTN.
Ademais, a Lei no 7.713/1988, no parágrafo segundo do artigo 3o, estabelece que
integra o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente.
O parágrafo terceiro enumera exemplificativamente as operações consideradas
como alienação, incluindo compra e venda, permuta, adjudicação,
desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria,
promessa de compra e venda, cessão de direitos e contratos afins. A enumeração
exemplificativa demonstra que o legislador não pretendeu restringir a tributação
a formas específicas de alienação, mas alcançar toda transferência de propriedade
que resulte em acréscimo patrimonial tributável.
Nesse contexto, conclui-se que a incorporação de ações constitui uma forma de
alienação em sentido amplo, na qual a transferência das ações se efetiva por valor
determinado, comportando, consequentemente, a apuração de ganho de capital
tributável quando a diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição
das ações revele-se positiva, nos exatos termos do parágrafo 3o do artigo 3o da Lei
no 7.713/1988.
Por fim, vale observar que essa mesma operação foi analisada pelo CARF em duas
situações distintas, sendo negado provimento ao recurso voluntário nas duas
oportunidades: Processo no 10183.722663/2016-15 (Acórdão no 2201-005.121) e
Processo no 10183.722586/2016-95 (Acórdão no 2301-005.847).
Além disso, a jurisprudência desse Eg. Conselho é pacífica sobre a caracterização
do ganho de capital em situações semelhantes, por exemplo: Acórdão no 9202-
008.371, j. 21/11/2019; Acórdão no 9202-010.643, j. 23/03/2023; Acórdão no
9202-010.047, j. 28/10/2021; Acórdão no 2201-012.277, j. 10/09/2025; Acórdão
no 2102-003.442, j. 07/08/2024; Acórdão no 2401-011.542, j. 07/02/2024;
Acórdão no 2202-002.980, j. 10/02/2025.
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.894 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.722703/2016-11
40
Sem razão os recorrentes.

Com base nestes esclarecimentos, entendo que não merece acolhida a tese
recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 2262
DF CARF MF
Original